Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-40.2026.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Pasep. Ressarcimento por má gestão de valores. Prescrição decenal. termo inicial. Ciência dos desfalques no momento do saque integral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que decretou a prescrição decenal da pretensão indenizatória dos danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP e extinguiu o processo com a resolução do mérito.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por danos materiais causados por má gestão de valores vinculados ao PASEP; e (ii) determinar qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao Pasep é o decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, conforme Tema 1150, STJ.
4. A contagem do prazo prescricional inicia-se, inequivocamente, a partir do saque dos valores da conta individual do PASEP, momento em que o participante passa a ostentar ciência do dano e da sua extensão.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025.